Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723835-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DOS SANTOS TAVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A ASA SUL LTDA - ME D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se acerca do Mandado devolvido sem cumprimento (ID 28328915), no prazo de 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator